Tribunal: TJDFT
Processo: 0754551-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754551-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de GUILHERME TAUA SOARES GOMES, preso preventivamente pela prática, em tese, do delito tipificado artigo 33, caput, c/c art. 40, III da Lei 11.343/06, conforme Inquérito Policial no 1177/2024-31a DP, Ocorrência Policial no 3695/2024-31a DP, tendo o Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva (Num. 67569974 - Págs. 59/62). Argumenta o Impetrante que “O paciente é tecnicamente primário, conforme se depreende da sua FAP juntada em anexo. Em que pese ter passagens quando menor, não é por tráfico de drogas e não pode ser impeditivo para a concessão da sua liberdade.” (Num. 67569973 – pág. 2). Diz que “foi apreendida em poder do acusado uma substância de droga, além da quantidade ser ínfima (1,02g de cocaína), não resta justificativa para manutenção da segregação cautelar, que pode ser substituída por medidas cautelares diversas, inclusive a monitoração eletrônica” (Num. 67569973 – pág. 2). Colaciona julgados que corroboram sua tese. Propugna que “a manutenção da prisão cautelar revela-se extremamente desproporcional ao resultado de eventual sentença penal condenatória, pois, sendo o acusado tecnicamente primário, é possível a incidência do §4o do art. 33 da Lei de Drogas e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (Num. 67569973 – pág. 4). Requer, assim “a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura, e de forma subsidiária, a concessão da liberdade, com outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se evidenciarem suficientes na espécie.” (Num. 67569973 – págs. 4/5). É o breve relatório. Decido. Como já mencionado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de GUILHERME TAUA SOARES GOMES preso preventivamente no âmbito do Processo Penal no 0755858-63.2024.8.07.0001, que tramita perante a Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob a acusação de prática da conduta prevista no art. 33, caput, c/c art. 40, III da Lei no 11.343/2006. O presente remédio constitucional foi impetrado em face de decisão prolatada, em 19/12/2023, pelo MM Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC deste Tribunal, que homologou o auto de prisão em flagrante do ora Paciente e a converteu em prisão preventiva (67569974 - Págs. 59/62). Trata-se, portanto, de decisão contemporânea, em que os requisitos pertinentes foram devidamente analisados pelo Juízo a quo, de forma que, somente com a comprovação da devida alteração do quadro fático, seria cabível a revogação pleiteada. Todavia, não é isso que se extrai dos autos A despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, uma vez que são hígidos os fundamentos adotados pelo Juiz diante da presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, conforme expôs o MM. Juiz, in verbis: “Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. Materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de entorpecentes, majorado na forma do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, a partir dos seguintes elementos de informação: três porções de “crack”, R$ 39,00 em espécie e faca com resquícios de droga. O próprio autuado confessa o porte da substância, mas diz que seria apenas para consumo. Todavia, essa versão contradiz o depoimento dos agentes de polícia no sentido de que o autuado retirava droga do interior de uma pochete e repassava para uma usuária, a qual, por sua vez, entregava dinheiro ao autuado. Ao perceber a viatura policial, o autuado empreendeu fuga e tentou se desfazer de porções de “crack”, mas foi alcançado. De acordo com os policiais, a quantidade encontrada com o autuado permite o fracionamento em vinte “pedras de crack”. Apesar de primário na condição de maior de idade, o autuado possui várias passagens por atos infracionais análogos ao crime de roubo, estando com mandado de busca e apreensão pendente de cumprimento, expedido em outubro do corrente ano pela Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do DF. Nesse contexto, a gravidade em concreto, na medida em que a droga popularmente conhecida como “crack” tem acentuado potencial danoso, aliada ao risco de reiteração delitiva em delitos graves, impõe a prisão preventiva do autuado, já que, em tese, faz do crime seu meio de vida e não se permite viver dentro da licitude em sociedade. Noutras palavras, os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos.” Nesse sentido, aludiu o Julgador à identificação da materialidade e de suficientes indícios de autoria, os quais, como se vê dos autos, se extraem tanto dos depoimentos prestados pelos policiais como pelo laudo de perícia criminal. Nesse contexto, ainda que se alegue primariedade, sem antecedentes e residência fixa é certa a gravidade da conduta, cuja prática é investigada, de forma que a sociedade há de ser preservada da possibilidade da continuidade delitiva, a qual se encontra devidamente assegurada com a manutenção da prisão preventiva. Com efeito, segundo a mais abalizada jurisprudência, quando há prova da materialidade e indícios de autoria, bem assim diante de crime grave com periculosidade concreta do Paciente, como ocorre na espécie, é devida a manutenção da prisão preventiva. Nesse cenário, em que o Paciente está, em tese, associado para a comercialização ilícita de drogas, irrelevante a tese de que fora encontrada somente uma porção irrisória com o Paciente no momento do flagrante. Com relação à alegação de que o Paciente portava quantidade ínfima de droga, é certo que tal não se compraz com a realidade, pois, como bem constou da decisão vergastada, “de acordo com os policiais, a quantidade encontrada com o autuado permite o fracionamento em vinte pedras de crack”. Ademais, não se olvida que há precedentes na jurisprudência pátria admitindo a aplicação do princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas, entretanto, filio-me ao entendimento de que tal modalidade de delito não se compraz com tal princípio. Nesse mesmo sentido, precedente desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelações criminais contra a sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. 2. Evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, incabível a absolvição ou em desclassificação para o crime de posse para uso próprio (artigo 28, LAD). 3. Inaplicável o princípio da insignificância no caso de crime de tráfico de drogas, tendo em vista a potencialidade lesiva e periculosidade social da ação para a coletividade, além de se tratar de crime de perigo presumido ou abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga comercializada. (...) 8. Apelações conhecidas e desprovidas.” (Acórdão 1665502, 07266703020218070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023, grifei). Desse modo, inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, sendo irrelevante a quantidade de entorpecentes apreendida. Dessa forma, vê-se que, de fato, a prisão cautelar fundamenta-se na necessidade de preservação da ordem pública, uma vez que o tráfico de drogas é crime insidioso, que provoca inúmeros prejuízos à sociedade, com riscos permanentes à coletividade, estando habitualmente associado a outras práticas delitivas também graves que muitas vezes o circundam. Verifica-se que a manutenção da prisão cautelar se justifica no propósito preconizado pela lei de resguardar a ordem pública, necessidade concretamente aferida a partir dos fatos noticiados no Auto de Prisão em Flagrante, a indicar a periculosidade do Paciente. Assim, a despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, em que acertadamente foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, já que presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Noutro descortino, tal quadro fático esclarece que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria adequada à espécie, seja por não oferecer alternativa tão eficiente à preservação da sociedade ou mesmo porque a conduta imputada ao Paciente ainda está em início de investigação. Por todo o exposto, tenho que a Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, pois, como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional preventivo, já que permanece caracterizada a necessidade de preservação da ordem pública e até mesmo, acrescento, o desfecho do processo criminal por meio da subsistência da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial